Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708960-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ANA PAULA VILELA DE FARIA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0701636-93.2021.8.07.0020, indeferiu os pedidos de suspensão do processo e de bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD e determinou a intimação da parte autora para indicar o local onde o bem poderá ser apreendido ou requerer a imediata conversão do feito em execução. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso concreto, ao interpor o presente recurso, Banco J. Safra S.A, ora Agravante, deixou de recolher o preparo. Intimado para apresentar o comprovante de recolhimento de preparo na data da interposição do recurso, o Agravante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (Id. 34185953). Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recurso não prosseguirá rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora